Tribunal: TJES
Processo: 5003495-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-89.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste contradição e omissão porquanto as matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

4. Sistemática de atualização do débito alterada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5003495-89.2021.8.08.0047

Embargante: Bradesco Vida e Previdência S/A

Embargada:
Karina da Silva de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Bradesco Vida e Previdência S/A
contra o acórdão de id. 5510631, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela embargada, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

Nas razões de id. 5625653, o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório pois (a) há prova de que o plano de previdência privada contratado foi cancelado por portabilidade externa, ocorrida em 22/06/2011, sendo a transferência do dinheiro devidamente comprovada; (b) a informação relativas à transferência e o destino do valor caberiam exclusivamente ao Sr. Manoel; c) a correção monetária fixada como sendo desde o efetivo prejuízo (pagamento) reconhece que foi feito o pagamento do valor.

Contrarrazões de id. 5891249, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Quanto a omissão e contradições alegadas, inexiste
vício embargável no pormenor, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pela parte, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Vale registrar que
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

No caso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
ao provimento do recurso interposto pela embargada
, como se depreende da ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator:José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.

4.Por se tratar de relação de natureza consumerista, “Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

5. Recurso conhecido e provido

Ademais, sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No entanto, em relação à sistemática de atualização do débito, assiste em parte razão ao embargante, devendo incidir correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento até a citação, quando incidirá apenas juros de mora com base na taxa SELIC, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
acolho em parte
os aclaratórios
para modificar apenas a sistemática de atualização do débito, mantendo, porém, a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.